Tribunal: TJDFT
Processo: 0745706-58.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Trata-se de apelações interpostas INTERLAGOS AGROPECUÁRIA E COMERCIO LTDA – ME e CONDOMÍNIO RURAL MANSÕES BELVEDERE GREEN contra sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, em sede de Ação Declaratória, julgou procedente o pedido deduzido na petição inicial. Ao analisar os autos, percebo que a presente ação declaratória foi julgada conjuntamente à ação de consignação em pagamento no 0702095-21.2022.8.07.0001, dada a existência de conexão entre as duas demandas. Nos termos do artigo 55, §3o, do Código de Processo Civil, do artigo 81, §1o, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, com o intuito de evitar decisões conflitantes e em razão da conexão entre os processos no 0702095-21.2022.8.07.0001 e 0745706-58.2021.8.07.0001 mister se faz a redistribuição do presente feito. Portanto, determino à Secretaria o encaminhamento deste feito ao juízo prevento da 7a Turma Cível, Desembargador Robson Barbosa de Azevedo, com as adequações de praxe no sistema informatizado e autuações, na forma regimental. Publique-se. Intimem-se.